Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INUTILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. PROVA ESCRITA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ACOMPANHADO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORIGINÁRIO. INSTRUMENTO AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPROVADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de recebimento do recurso, também, no efeito suspensivo, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, além da situação delineada nos contornos da lide não se amoldar às exceções legais supracitadas.
2. A ação monitória é o instrumento adequado para cobrança de dívida representada por documento escrito sem eficácia de título executivo, de acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil. 2.1. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.
3. No caso dos autos, a prova escrita consiste em termo de renegociação de dívida, acompanhado do contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes, que originou a dívida ora discutida. 3.1. A parte Autora demonstrou o fato constitutivo do seu direito, assim como causa fática, o inadimplemento da obrigação, ensejando a propositura do pedido. 3.2. Não há no instrumento a necessidade de demonstração da efetiva prestação de serviços para que seja cobrada a quantia confessada pela ora Apelante.
4. Nos termos do art. 397 do Código Civil, nos casos de obrigação positiva e líquida, o inadimplemento da obrigação, em seu termo, constitui em mora o devedor. 4.1. Havendo acordo firmado entre as partes com a estipulação do vencimento das prestações, os juros de mora e a correção monetária passam a incidir nos termos do contratado.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.